Tribunal: STF
Processo: ARE 1177632
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ADMINISTRATIVO – FUNDAMENTO LEGAL PARA LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO PECUNIÁRIA – DECRETO-LEI Nº 395/38 – RECEPÇÃO, PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988, DE TAIS PRECEITOS COM FORÇA E EFICÁCIA DE LEI – PLENA LEGITIMIDADE DA AUTUAÇÃO – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.